Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO MANTIDO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO ACRÉSCIMO DA FASE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS FASES. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.

2. Dispõe o § 3o do art. 33 do Código Penal que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Assim, não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

3. Não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do Código Penal) - considerando ser o réu portador de maus antecedentes e não se mostrar socialmente recomendável a medida - tampouco para a suspensão condicional (art. 77 do Código Penal).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.